Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Apelação cível. PASEP. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Cerceamento de defesa não configurado.
1. A perícia judicial resiste a meras alegações da parte, sendo desnecessária a realização de outra.
2. A aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo não o torna responsável por eventual deficit oriundo da não aplicação de outros que o autor sustenta que seriam mais adequados.